Tribunal: TJMT
Processo: 1013730-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013730-28.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA - CPF: 256.527.291-04 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013730-28.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO FORÇADA DE COMÉRCIO INFORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, nos autos de Recurso de Apelação, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 em favor de João Batista Benevides da Rocha, decorrente da remoção forçada e destruição de sua banca de conveniência por agentes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da remoção da banca de conveniência; e (ii) estabelecer se a remoção do comércio informal, realizada por agentes municipais de forma truculenta e sem aviso prévio, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Município decorre da atuação direta de seus agentes na desocupação e destruição do estabelecimento, utilizando maquinário próprio da administração municipal, independentemente da presença de policiais militares, que atuaram apenas como observadores.

4.

A remoção foi realizada de maneira truculenta e sem prévia notificação, resultando na perda do único meio de subsistência do autor, configurando dano moral indenizável.

5.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) é razoável e proporcional aos prejuízos financeiros e emocionais suportados pelo agravado.

6.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Município não se sustenta, pois os atos foram praticados diretamente por seus agentes, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do ente público, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.

A remoção forçada de estabelecimento comercial realizada sem prévia notificação e de maneira truculenta caracteriza ato ilícito, ensejando a obrigação de indenizar por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto financeiro e emocional causado ao lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.06.2022; TJ-SP, AC 1012341-97.2017.8.26.0405, Rel. Des. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 14.02.2020; TJ-RS, Rec. Cível 71009338146, Rel. Des. Laura de Borba Maciel Fleck, 3a Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 31.08.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013730-28.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Cuiabá
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID
250180687
)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação
n. 1013730-28.2018.8.11.0041, interposto por ele contra
João Batista Benevides da Rocha,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, negou provimento ao apelo
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, pois a
remoção da banca de conveniência decorreu de
determinação judicial
, devidamente cumprida pelos agentes públicos. Assim, eventual excesso na execução da ordem deveria ser atribuído aos responsáveis diretos, e não ao Município.

Defende que, o espaço em que a banca estava instalada
é uma área verde
, destinada à preservação ambiental, sendo
inviável qualquer tipo de construção ou posse particular
. Dessa forma, o agravado
não possuía qualquer direito sobre o imóvel
, o que afastaria qualquer obrigação do Município em indenizá-lo.

Afirma que,
não houve comprovação de que a remoção do estabelecimento tenha causado abalo psicológico grave ao autor
, sendo indevida a condenação por danos morais.

Alega ainda que o valor arbitrado de
R$ 30.000,00
é
desproporcional
, podendo caracterizar enriquecimento sem causa.

Pontua que, a remoção do estabelecimento foi realizada
para cumprir normas urbanísticas e ambientais
, sem que houvesse qualquer ato ilícito ou arbitrário por parte do Município.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da decisão agravada para
excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Subsidiariamente,
a redução do valor da indenização
, para que seja fixado em patamar proporcional.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 267217278), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013730-28.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Cuiabá
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID
250180687
)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1013730-28.2018.8.11.0041, interposto por ele contra
João Batista Benevides da Rocha,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o Recorrente pugna pela
reforma da decisão, alegando que
agiu no cumprimento de ordem judicial
, bem como o local era uma
área verde

e que

não houve comprovação de dano moral
.

Alega ainda que eventual excesso na execução deveria ser atribuído ao Estado de Mato Grosso, por envolver policiais militares.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a responsabilidade do Município decorre da atuação direta de seus agentes na desocupação e destruição da banca, conforme demonstrado nos autos.

Além disso, fotos e vídeos comprovam que servidores municipais executaram a ação, utilizando maquinário do próprio Município, enquanto os policiais apenas acompanhavam.

Ademais, a remoção foi realizada de forma truculenta e sem aviso adequado, resultando na perda do único meio de sustento do autor, o que configura dano moral indenizável.

Desse modo, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado na sentença é razoável e proporcional aos danos sofridos, considerando o impacto financeiro e emocional ao recorrente.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
pelo
Município de Cuiabá
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por João Batista Benevides da Rocha, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, decorrente da desocupação e demolição do comércio do autor. A sentença de primeira instância afastou o pedido de danos materiais e lucros cessantes, devido à ausência de provas concretas desses prejuízos.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora apelada, interpôs a presente ação contra o Município de Cuiabá e Outros, buscando ressarcimento pelos danos que alega ter sofrido na desocupação e demolição de seu comércio, localizado no Bairro Terra Nova.

Relata que, apesar de não ser o destinatário de um mandado de desocupação, foi abordado de maneira truculenta por fiscais municipais e policiais à paisana, sendo detido, algemado e levado à delegacia.

Afirma que, a banca de conveniência, que mantinha há mais de 25 anos, foi demolida, resultando na perda de sua renda e em prejuízos familiares. O autor pleiteia indenização de R$ 30.000,00 por danos morais, R$ 182.376,00 por danos materiais e lucros cessantes de quatro salários-mínimos mensais por três anos.

O pedido liminar foi indeferido. Em seguida, o Município contestou, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso, devido à presença de policiais militares.

No mérito, defende que cumpriu ordem judicial da Vara Especializada do Meio Ambiente para desocupar a "Área Verde III", destinada à preservação e lazer.

Alega ainda que o autor não possuía permissão para operar no local e que sua ocupação era ilegal. Contesta a existência de provas de danos materiais e morais e argumenta contra a concessão de justiça gratuita ao autor, por falta de comprovação da necessidade.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurge o Município de Cuiabá, invocando preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, afirma que não há que se falar em danos morais, dado o exercício regular de direito ao cumprimento da legislação.

Pois bem.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Recorrente aponta preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o suposto ato ilícito decorreu de "excesso" na execução de uma ordem judicial, envolvendo Policiais Militares e Oficiais de Justiça, vinculados ao Estado de Mato Grosso. Assim, requer que a responsabilidade seja atribuída ao Estado, afastando-se o Município da ação.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na sentença impugnada, as provas carreadas aos autos, especialmente fotos e vídeos, mostram que servidores municipais executaram a desocupação e destruição da banca, utilizando maquinário do próprio Município, enquanto policiais militares, vinculados ao Estado, apenas observavam, sem participação ativa.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

De acordo com as alegações e provas apresentadas, notadamente as fotos e vídeos juntados, os servidores municipais foram os principais executores da desocupação e destruição da Banca de Conveniência, utilizando maquinário pertencente ao município. Os policiais militares, vinculados ao Estado, estão mencionados como meros observadores dos eventos e assim está visível no vídeo e fotos, sem participação ativa nos atos considerados ilícitos pelo autor.

A responsabilidade do Município decorre diretamente das ações de seus servidores, que, segundo as alegações, agiram sob as ordens diretas e com recursos do próprio Município para realizar a desocupação e a subsequente destruição da propriedade do autor. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, portanto, está associada à teoria da imputação, segundo a qual os atos praticados pelos agentes públicos municipais, no exercício de suas funções ou em razão delas, são atribuídos ao ente ao qual servem.

A não participação ativa dos policiais militares nos atos de desocupação e destruição reforça a argumentação de que o Município de Cuiabá detém a responsabilidade primária pelos danos causados.

[...]. [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR EXCESSO EM DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – Excesso comprovado.
Responsabilidade objetiva do Estado ( CF, art. 37, § 6o). Ação executada de forma violenta, sem aviso prévio, e sem dar aos moradores tempo hábil para a retirada de seus pertences. Resultado diretamente derivado da opção do Município por se valer de seus próprios meios e servidores para obter a desocupação do imóvel. Situação que se traduz, subjetivamente, em humilhação e sentimento de injustiça, ensejadores de reparação moral. Danos materiais corretamente estimados em sentença.
Requisição de pagamento mencionada pelo Município relacionada a fatos distintos. Indenização por danos morais que tampouco pede reforma. Valor que não tem como causa a retomada do imóvel considerada em si, mas o excesso em que o Município incorreu. Ausência de título pelo qual a autora pudesse entender legítima ou protegida juridicamente a sua permanência no local. Vitória em anterior reintegração de posse que inviabiliza caracterizar a ocupação como decorrente de necessidade ou falta de meios absoluta. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10123419720178260405 SP 1012341-97.2017.8.26.0405, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 14/02/2020, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2020). [Destaquei]

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE TORRES. EXCESSO DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MUNICIPIO DE TORRES, contra sentença que julgou procedentes os pedidos na ação indenizatória proposta por MAME MOR GUEYE, onde a parte autora postulou, no mérito, indenização por danos morais, em virtude de excesso na atuação dos Fiscais Municipais, quando do recolhimento dos produtos vendidos pelo autor sem licença. 2. No mérito, das provas produzidas pelo autor, Boletim de Ocorrência Policial e testemunha apresentada em juízo, restou verificado o agir ilícito dos agentes municipais, tanto sobre a agressão física, quanto às ofensas de cunho racista. Ademais, em que pese as alegações do recorrente, a fim de desacreditar o relato da testemunha apresentada pelo autor, não sobejou qualquer elemento suficiente para invalidar o testemunho. 3. Assim, restou configurado o dano moral alegado pela parte autora, portanto, mantido o dever de indenizatório do Ente Municipal. 4. Todavia, no que toca ao quantum indenizatório, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais em se tratando de excesso na atuação, e injurias raciais, está de acordo com o aplicado pelas precedentes jurisprudenciais, bem como abarcam as peculiaridades do caso. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal n. 9.099/95.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009338146 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 31/08/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/09/2020). [Destaquei]

Assim, a responsabilidade recai sobre o Município, uma vez que seus agentes agiram sob ordens e recursos municipais. A ausência de ação dos policiais reforça que o Município de Cuiabá é o principal responsável pelos danos causados.

Passo então à análise do mérito.

Pois bem. Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, o artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A norma constitucional consagrou que, em regra, a responsabilidade civil estatal é objetiva, amparada na teoria do risco administrativo, o que torna dispensável a perquirição a respeito da existência de culpa.

Segundo entendimento jurisprudencial, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva sempre que o dano decorra de ação (ato comissivo), exigindo-se a comprovação apenas do dano e do nexo de causalidade, mas, por outro lado, é - geralmente - subjetiva se o dano decorrer de omissão (ato omissivo), exigindo-se, nesse caso, a comprovação do dano, do nexo de causalidade e de culpa (elemento subjetivo).

Contudo, quando a conduta atribuível à Administração Pública possuir natureza omissiva e se constatada a precariedade ou vício no serviço decorrente da falha do dever legal e específico de agir, o ente estatal pode responder objetivamente. Isso porque a omissão pode ser genérica ou específica. Explico.

Haverá omissão genérica quando o dever de agir e o serviço não funcionar, funcionar mal ou funcionar tardiamente e, por isso, a inércia do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da ocorrência do dano, impondo-se ao lesado o ônus de provar que a falta do serviço determinou, ou pelo menos concorreu, para o dano.

Já na omissão específica, o ente estatal se coloca numa posição de garante, que o obriga a agir para impedir o resultado danoso e, por omissão sua, cria uma situação propícia ou favorável à ocorrência do dano, quando deveria agir para impedi-lo. Assim, a inércia da Administração Pública, quando tem o dever legal e específico de agir, contribui para a ocorrência do dano quando lhe era exigível exatamente o contrário, o agir para impedir o resultado danoso.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
;
186
,
192
e
927
do
Código Civil
; e 37, § 6o, da Constituição Federal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
." (
REsp 1708325/RS
, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/06/2022). [Destaquei]

Quanto ao dano moral, atinge a sua reparação o plano constitucional, mais especificamente em seu artigo 5o, incisos V e X, bem como a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do julgador bom senso prático ao considerar o caso concreto, pautando-se, ainda, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Daí porque, o magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento, e elevando à reprovação da conduta do agressor, é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

A doutrina e a jurisprudência pátrias têm entendido que o mero desconforto ou dissabor não originam reparação civil, devendo existir, então, comprovação do constrangimento, da humilhação e do abalo, ou seja, a demonstração que, de alguma forma, tenha ocorrido perturbação psíquica ao ofendido.

In casu
, observa-se dos autos de que os servidores do Município de Cuiabá, ao procederem à desocupação e subsequente destruição da Banca de Conveniência de João Batista, atuaram na condição de agentes públicos, o que impõe ao Município uma responsabilidade civil de caráter objetivo, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Esse dispositivo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito privado que prestam serviços públicos, são responsáveis pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causem a terceiros. Assim, a responsabilização do Município independe da comprovação de culpa dos agentes, exigindo apenas a demonstração do dano sofrido e do nexo de causalidade.

Neste contexto, o nexo causal configura-se como o vínculo direto entre a conduta dos servidores municipais e o prejuízo experimentado pelo autor. No caso específico de João Batista, a ação de desocupação foi conduzida de maneira violenta, sem qualquer mandado judicial que justificasse tal ato direcionado contra ele e sua propriedade.

Além disso, essa intervenção resultou na completa destruição de seu único meio de subsistência, o que constitui um evento danoso direto e, de forma inequívoca, originador do dano moral sofrido. A humilhação pública, o constrangimento e o sofrimento emocional a que João Batista foi submetido são consequências diretas dessa intervenção desproporcional, consolidando claramente o nexo causal.

Os danos morais, neste cenário, dizem respeito às lesões à esfera íntima e emocional do autor, afetando seus sentimentos, afetos, crenças e, acima de tudo, sua dignidade e honra. A Banca de Conveniência de João Batista não apenas representava sua fonte de renda, mas simbolizava um projeto de vida, cuja destruição resultou em um prejuízo moral significativo.

Com efeito, sopesados, de forma objetiva, a gravidade da omissão do Município, além das circunstâncias fáticas e considerando o duplo caráter da indenização (punitivo-pedagógico), reputo adequada e proporcional a fixação da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para fins de reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos.

Por outro lado, no que tange ao pleito do recorrido em sede de contrarrazões, no qual pugna para que seja reformada a sentença concedendo indenização pelo dano material no importe de R$ 20.000,00, ou outro valor que entender devido, entendo que não deve ser conhecido.

Isso porque, os pedidos formula
dos em sede de contrarrazões da apelação, têm o objetivo de alterar a decisão, não podem ser analisados de forma autônoma, em respeito ao princípio da dialeticidade.

Esse princípio exige que a parte contrária se limite a responder os argumentos trazidos no recurso principal, sem introduzir questões novas que não tenham sido previamente debatidas.

Desse modo, as contrarrazões, por sua natureza, são um mecanismo processual destinado a assegurar o contraditório e a ampla defesa do recorrido, permitindo que ele se defenda dos argumentos apresentados pelo recorrente.

No entanto, sua função é essencialmente reativa, estando vinculada aos pontos levantados no recurso. Portanto, qualquer tentativa de modificar a decisão ou de ampliar o escopo da análise nas contrarrazões foge ao propósito dessa ferramenta processual, que deve se ater estritamente às matérias já postas em debate no recurso principal.

Em suma, as contrarrazões não podem ser utilizadas para suscitar novas questões ou modificar decisões anteriores, devendo ser observados os limites impostos pelo princípio da dialeticidade, que garante o equilíbrio entre as partes no processo e assegura que ambas tenham a oportunidade de se manifestar sobre os mesmos pontos.

No caso dos autos, a parte requerida, ora apelante, em nenhum momento, argumentou tal tese, inclusive em razão de a decisão o ter sido favorável neste tocante, uma vez que não houve condenação em danos materiais.

.Certo seria, portanto, que o apelado apresentasse, também, apelação, a fim de discutir questões que lhe fossem pertinentes, uma vez que, as contrarrazões não cedem espaço a ilações, por ser via inadequada.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria e desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES - FORMULAÇÃO DE PEDIDO - VIA INADEQUADA - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE.

[...]

Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo a quo e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão.

[...]

(TJ-MG - AC: 10000212749899001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/8/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1.
As contrarrazões têm como finalidade homenagear o princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que é inadmissível a alegação de omissão de pedido nelas formulado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 20140020077675 DF 0007811-54.2014.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 8/7/2015, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/8/2015 . Pág.: 234). [Destaquei]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Inovação recursal. Taxa de condomínio proporcional à área. Pedido não formulado na origem. Não conhecimento do recurso.
Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior, o que não foi cogitado no caso em exame (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, o que impede a inovação em razões ou contrarrazões de recurso.
O pedido de modificação da taxa de condomínio na proporção da dimensão do imóvel ocupado não foi formulado na origem, o que impede a discussão apenas em sede recursal. 2 - Recurso não conhecido.

(TJ-DF 07042183720238070007 1920060, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2024) [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS ASSOCIADOS – PRESCINDIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS ENTRE CATEGORIAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ARTIGO 20, § 3o, CPC/73 - FORMULAÇÃO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato. 2. Conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, como se afigura a hipótese em exame, não incide a prescrição do fundo de direito, tão só as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica, com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos os servidores. 4. O artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares. 5. Observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais. 6. Redução dos honorários advocatícios em consonância com o artigo 20 do Código de Processo Civil, vigente quando da prolação da sentença. 7.
Não é cabível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões.
A técnica. 8. Recurso voluntário provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT 00348912420128110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2022). [Destaquei]

Por fim, em face do resultado alcançado, uma vez que o apelo foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Autor/apelante a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Desse modo,
tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11o, do
Novo Código de Processo Civil
c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"),
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

A
nte o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
REJEITO
, a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Município de Cuiabá,
por conseguinte,
determino que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 2% (dois por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no
artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil.

[...]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interna interposto pelo
Município de Cuiabá
,

e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025